Tribunal: STF
Processo: ARE 1546487
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa é a seguinte (Doc. 574, fls. 17-18):



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME E FALSA IDENTIDADE (ARTS. 155, § 4º, II E IV, 288, 340 E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL PRESENTE NO DISPOSITIVO. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, de modo a possibilitar que a parte contrária ofereça as contrarrazões, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade. 2 "A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízoa quo, quando da apuração das custas finais" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001311-59.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 13/12/2018). 3 Inexistindo sucumbência, não deve ser conhecido de pleito formulado, tendo em vista a falta de interesse recursal. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO MÍNIMO PROBATÓRIO. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DAS CONDUTAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. SENTENÇA PROLATADA. SUPERAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicadas as teses de falta de justa causa e inépcia da denúncia, porquanto promovido o exame exauriente da matéria, notadamente se evidenciado amplo exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 648 do Superior Tribunal de Justiça. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MODUS OPERANDI. REPROVABILIDADE DA CONDUTA CONDENAÇÃO PRESERVADA. O valor da res furtiva, superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, e o modus operandi, permeado pela subtração de carga orquestrada por associação criminosa especializada, demonstram a maior reprovabilidade da conduta e, assim, obstam o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NÃO CABIMENTO. FRAUDE EMPREGADA PARA DIMINUIR A VIGILÂNCIA E SUBTRAIR A COISA. Não é possível a desclassificação do delito de furto qualificado pela fraude para apropriação indébita quando o agente, com o objetivo de ter para si a coisa alheia, emprega fraude para diminuir a vigilância da vítima e, mediante a subtração, alcançar a posse. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. COMUNHÃO DE VONTADES E ESFORÇOS. DIVISÃO DE TAREFAS. EMPREGO DE EXPEDIENTE FRAUDULENTO. SUBTRAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE CARACTERIZADOS. 1 Demonstrado que os agentes planejaram e executaram o crime de furto, cada qual desenvolvendo as tarefas acordadas para a consecução do objetivo criminoso, em comunhão de vontades e esforços, ficou caracterizado o concurso de agentes e a qualificadora do inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal. 2 O complexo estratagema desenvolvido pelos agentes, como integrantes de grupo criminoso voltado à subtração de cargas, permeado por diversos subterfúgios para ludibriar a vítima, assumindo a condição de transportadores, e assim camuflar suas condutas delituosas, basta à configuração da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDAS INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. ARTS. 33, § 3º, E 44, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais, que orientam a fixação da pena-base e também a escolha do regime prisional (art. 33, § 3º, do mesmo Código), autoriza que seja conferido tratamento mais severo. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Prevista expressamente no preceito secundário do tipo penal, ainda que de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade, a multa não pode ser afastada na sentença condenatória, mesmo diante da suposta impossibilidade financeira do acusado, que poderá ser examinada pelo Juízo da Execução. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS DE TRÊS RÉUS CONHECIDOS PARCIALMENTE E O REMANESCENTE CONHECIDO. TODOS DESPROVIDOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente LUCAS ALEXANDRE NOGUEIRA foi condenado às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 1 mês de detenção, em regime aberto, além de 48 dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II e IV; art. 340 e artigo 288, caput, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (Doc. 403, fl. 25).



    A seu turno, o recorrente MARCELO TAVARES BORBA foi condenado às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 48 dias-multa, no valor unitário de um décimo do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II e IV; no art. 340; no art. 288, caput, e no art. 307, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (Doc. 403, fl. 25).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento aos apelos defensivos (Doc. 574).



    Inconformadas, as defesas dos réus interpuseram Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, nos quais alegam que o Acórdão recorrido violou o artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal (Doc. 619 e 623).



    Nas razões recursais, o réu LUCAS assevera que “[há] notória inadequação da dosimetria aplicada em relação à confissão do Recorrente, haja vista que esta, elucidou completamente aos fatos, ajudando inclusive a fundamentar a referida sentença. Por esse norte, o acórdão merece reparo, especialmente quando contrariou texto da Constituição Federal, dando azo à interposição do presente Recurso Extraordinário”(Doc. 619, fl. 3).



    Afirma que “deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, redimensionando-se o regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (Doc. 619, fl. 11). Requer, nesses termos, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário.



    A seu turno, o réu MARCELO aduz que “[n]ão há óbice, portanto, que o início de cumprimento de pena do apelante fosse em regime aberto, no entanto o juiz de piso sem qualquer fundamentação idônea fixou a pena em regime mais gravoso do que o necessário” (Doc. 623, fl. 8).



    Sustenta, ainda, a ocorrência de crime impossível, uma vez que “o Recorrente fora condenado pelo artigo 340 do Código Penal, porém este sequer estava no local onde o boletim de ocorrência fora lavrado”(Doc. 623, fl. 8).



    Pede, assim, o provimento do apelo extraordinário, “para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para aberto, além da possibilidade de absolvição do recorrente quanto o delito descrito no artigo 340 do Código Penal, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais” (Doc. 623, fl. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu os apelos extremos  de LUCAS ALEXANDRE NOGUEIRA (Doc. 649) e de MARCELO TAVARES BORBA (Doc. 652), diante da ausência de prequestionamento e da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, com fundamento na aplicação  das Súmulas 279, 282 e 356  do STF.



    No Agravo dirigido a esta CORTE, as defesas apenas reiteram os argumentos dos recursos extraordinários, não refutando a incidência dos óbices processuais (Docs. 676 e 678).



    É o relatório. Decido. 



    Analiso os recursos de forma conjunta, pois aviados em semelhantes termos e argumentos.



    Inicialmente, destaco que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os idênticos fundamentos alegados pelos recorrentes LUCAS e MARCELO para sustentarem a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 619, fls. 5-6, e Doc. 623, fls. 6-7): 



    DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte o princípio constitucional da individualização da pena. (CF, art. 5º, inciso XLVI) 



    O juízo monocrático de piso, acompanhado pelo Tribunal de origem, ao deixar de aplicar o patamar devido da atenuante da confissão, atribui a este uma pena maior do que lhe é devido. 



    Com efeito, levando-se em conta que a decisão em liça contrariou Súmulas do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral e, por esse ângulo, o presente Recurso Extraordinário, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. (CPC, art. 543-A, § 3º c/c art. 3º, do CPP)



    Nesse sentido, apropriado evidenciar o magistério de Ada Pellegrini Grinover: 



    “De acordo com o que vem previsto no art. 543-A, § 1º, do CPC, ‘para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’. E o § 3º, do mesmo artigo, esclarece que ‘haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência do Tribunal. “(GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos Tribunais. 7ª Ed. São Paulo: RT, 2011. Pág. 207).



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, os recursos não comportam provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve as condenações dos réus com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 574, fls. 3-9):



    […]



    No mérito, os apelantes sustentaram que as provas coligidas são insuficientes para a condenação. 



    De acordo com a inicial acusatória, que acabou prestigiada na sentença combatida, os acusados Lucas Alexandre Nogueira, Marcelo Tavares Borba, Caíque Aparecido Nascimento e Claudinei Grotti Júnior, além de Raphaela Inocêncio, que acabou beneficiada com a suspensão condicional do processo, teriam se associado, de forma estável e permanente, com o fim específico de praticar crimes de furto de cargas e outros relacionados.



    Foi assim que, previamente encetados, os integrantes do grupo criminoso garantiram o cadastramento de Lucas Alexandre Nogueira, aliciado por Caíque Aparecido Nascimento, na empresa de gerenciamento de riscos Buonny, por intermédio de Claudinei Grotti Júnior, e responderam ao anúncio veiculado pela vítima, BS SC Transportes, por meio da plataforma Fretebras, oportunidade em que aquele e Marcelo Tavares Borba ajustaram o transporte de uma carga de geradores solares, avaliada em R$ 638.600,00 (seiscentos e trinta e oito mil e seiscentos reais) de Brusque a Maravilha/SC. 



    No dia 19 de abril de 2022, valendo-se da unidade tratora composta pelo caminhão cavalo trator M. BENZ/ACTROS 2646LS6X4, de cor prata e placas OLZ5G70, pertencente a Marcelo Tavares Borba, atrelado ao semirreboque SR/RANDON SR CA, de cor preta e placas EVU8A10, Lucas Alexandre Nogueira retirou a carga em Brusque, mas deixou de entregá-la na data e destino combinados, levando-a a São Paulo e posteriormente ao Estado de Goiás, onde foi vendida a receptadores. 



    Com os objetivos de garantir o êxito da subtração e a impunidade, Lucas Alexandre Nogueira, Marcelo Tavares Borba e Caíque Aparecido Nascimento, por intermédio do primeiro, registraram, no dia 20 de abril de 2022, boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia de Taboão da Serra/SP, comunicando falsamente a subtração das cargas no município de São Cristovão do Sul/SC. Com os mesmos intuitos, Marcelo Tavares Borba se identificou falsamente como Ricardo ao realizar as tratativas com a empresa vítima e como Adalberto ao manter contato por telefone com a 2ª Delegacia de Polícia de Taboão da Serra/SP. Nesse sentido, ao ser questionada sob o crivo do contraditório, a representante da empresa ofendida, Amanda Winter, retratou a negociação para o transporte da carga, a contratação de Lucas Alexandre Nogueira, as tratativas com o proprietário do caminhão, que se identificava como Ricardo e seria o responsável pela empresa B10 Transportes, o posterior desaparecimento da carga subtraída e os grandes prejuízos amargados (Evento 170, VIDEO1, dos autos originários).



    [...]



    Ouvido pelo Juízo, o delegado de polícia civil Osnei Valdir de Oliveira descreveu as investigações, ocasião em que detalhou como se deu a descoberta do destino da carga subtraída e a identificação dos envolvidos e da associação criminosa (Evento 170, VIDEO1, e Evento 171, VIDEO2, ambos dos autos originários).



    [...]



    Devair Carvalho, ao ser questionado pelo Juízo sobre a propriedade do semirreboque utilizado para o transporte e subtração da carga, esclareceu que o réu Caíque Aparecido Nascimento intermediou a venda a Marcelo Tavares Borba (Evento 168, VIDEO2, dos autos originários). A testemunha Adalberto Ligeiro Torrente, real proprietário da empresa B10 Transportes, além de destacar que Marcelo Tavares Borba realizava fretes como agregado, esclareceu que vendeu para ele o cavalo-trator utilizado no crime contra o patrimônio e que, a pedido dele, telefonou para a Delegacia de Taboão da Serra/SP para desbloquear o veículo (Evento 168, VIDEO2, dos autos originários). Interrogado pelo Juízo, Caíque Aparecido Nascimento disse que apenas intermediou a venda do semirreboque a Marcelo Tavares Borba, a quem não conhecia. 



    Afirmou, também, ter conhecido Lucas Alexandre Nogueira e, diante da informação de que estaria desempregado, passoulhe o contato de Marcelo Tavares Borba (Evento 168, VIDEO2, dos autos originários). Marcelo Tavares Borba negou, igualmente, a veracidade das imputações. 



    Afirmou que apenas tratou da compra do semirreboque com Caíque Aparecido Nascimento e que não participou das negociações do transporte da carga subtraída nem manteve contato com a representante da empresa vítima, esclarecendo que havia arrendado o caminhão ao corréu Lucas Alexandre Nogueira (Evento 168, VIDEO3, dos autos originários). 



    Já o acusado Lucas Alexandre Nogueira admitiu parcialmente o cometimento do delito patrimonial, descrevendo que Caíque Aparecido Nascimento lhe indicou Marcelo Tavares Borba e que este, depois de um primeiro serviço, passou-lhe o transporte das placas solares, que foram desviadas para São Paulo (Evento 168, VIDEO3, dos autos originários).



    [...]



    Há, ainda, as interceptações telefônicas e a análise dos terminais utilizados pelos interlocutores, que revelaram as múltiplas conversas travadas pelos réus Lucas Alexandre Nogueira e Caíque Aparecido Nascimento, o envolvimento deles e de Marcelo Tavares Nogueira na subtração de cargas. 



    [...]



    Dessa feita, a despeito das assertivas defensivas, ficou evidente que os apelantes estavam associados e que Caíque Aparecido Nascimento, Lucas Alexandre Nogueira e Marcelo Tavares Borba agiram de forma orquestrada, mediante divisão de tarefas, para a subtração da carga de placas solares, desde a aquisição dos veículos, captação do motorista e cadastramento na plataforma de risco até a tentativa de ludibriar as autoridades, mediante a falsa comunicação de um crime de roubo. 



    Esses elementos demonstraram, também, que Marcelo Tavares Borba praticou os dois delitos de falsa identidade, passando-se por Ricardo perante a vítima do delito patrimonial e por Adalberto ao contactar a delegacia de polícia. 



    Quanto ao delito do art. 288, caput, do Código Penal, acrescenta-se que o acusado Claudinei Grotti Junior, valendo-se da sociedade Grotti Transportes, legalmente representada por sua consorte, a acusada Raphaela Inocêncio, contribuía para o grupo criminoso com o cadastramento de motoristas na gerenciadora de riscos Buonny, inclusive de Lucas Alexandre Nogueira. 



    Não bastasse, "as alegações de Claudinei de que não conhecia os demais acusados não têm fundamento, pois foi descoberto um extrato de consulta da empresa Buonny, datado de 19-04- 2022 no computador apreendido na residência dele. Isso demonstra não apenas o conhecimento quanto ao código da empresa Grotti Transportes junto à empresa Buonny, mas também o uso desse código para realizar consultas. Portanto, suas declarações não têm credibilidade. Além disso, foi constatado que Claudinei também está envolvido em outro caso de desvio de carga. Ele comunicou à RFM Transportes um falso roubo de carga de fertilizantes ocorrido no estado de São Paulo" (Evento 247, SENT1, dos autos originários). 



    Sendo assim, não há dúvida de que os apelantes perpetraram as infrações penais.



    [...]



    Observa-se que as alegações se amparam em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário.



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, assim decidiu a Corte estadual (Doc. 574, fl. 13):



    Marcelo Tavares Borba e Lucas Alexandre Nogueira perseguiram, também, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena por medidas restritivas de direitos. 



    Lembra-se que o regime prisional deve ser fixado de acordo com os arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, segundo os quais a escolha observa a quantidade de pena irrogada, a presença de reincidência e a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada pela análise das circunstâncias judiciais. 



    Esse foi o entendimento consolidado nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal - "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" - e 440 do Superior Tribunal de Justiça - "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". 



    O acusado reincidente, consoante o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. No entanto, em juízo de proporcionalidade e com o objetivo de evitar a imposição do regime mais gravoso aos condenados a penas muito curtas, a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 



    No caso em tela, os apelantes não são reincidentes, porém a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, que expressamente orientam a fixação da pena-base e também a escolha do regime prisional (art. 33, § 3º, do mesmo Código), autoriza que seja conferido tratamento mais severo.



    No ponto, também entendo recair o óbice da impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional, bem como ser aplicável a já mencionada Súmula 279/STF.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) ausente a repercussão geral da matéria; (b) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (c) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente